Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-90.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-90.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOCIANE SOUZA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração. Professor municipal. Jornada de trabalho. Reserva de 1/3 para atividades extraclasse. Pagamento de gratificação de atividade complementar. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de procedência parcial, determinando a adequação da jornada de professora municipal ao art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008 e o pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado quanto: (i) à existência de gratificação municipal específica para compensar o exercício da jornada integral em sala de aula; (ii) à suposta violação à Súmula Vinculante 37 por alteração do percentual remuneratório fixado em lei; e (iii) à isenção de custas processuais do ente público municipal.

III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão em relação à gratificação de atividade complementar, pois o voto considerou a norma federal (Lei 11.738/2008) como parâmetro para a adequação da jornada docente, sendo as leis municipais, que instituíram gratificação própria, insuficientes para afastar a aplicação da norma geral. 4. Não existe interferência indevida do Judiciário na esfera legislativa, pois não se criou ou majorou verba remuneratória, mas apenas se determinou a adequação da jornada aos parâmetros da Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167. 5. Assiste razão ao embargante quanto à omissão referente à isenção de custas processuais, por força do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, devendo ser reformado o acórdão neste ponto para adequação à legislação pertinente. 6. Embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto à isenção de custas processuais do Município embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração no Agravo Interno nº 8000293-90.2016.8.05.0183; Embargante: MUNICÍPIO DE OLINDINA, Embargado: JOCIANE SOUZA DA SILVEIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, 24 de Fevereiro de 2025.